Tribunal: STF
Processo: RHC 260604
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NULIDADE: AUSÊNCIA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.003.484/RJ (e-doc. 46).  



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi absolvido, em 1ª instância, da imputação alusiva ao crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, na redação anterior à Lei nº 13.654 de 2018, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e uso de arma de fogo), com fundamento no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal (e-doc. 10).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condená-lo a 7 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 88 dias-multa ante a prática do referido crime (e-doc. 8). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 12).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pela Ministra Presidente (ARESP nº 2.233.355/RJ) (e-doc. 13). Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 18/11/2022. 



    5. A defesa, irresignada, formalizou o Habeas Corpus perante o STJ. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ (e-doc. 33), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    6. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que não houve utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, mas sim como meio idôneo para sanar flagrante ilegalidade, uma vez que a condenação já transitara em julgado. Alega que a exasperação da pena-base em 1/3 careceu de fundamentação idônea, porquanto amparada em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Defende, ainda, que a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo ocorreu sem motivação concreta, limitando-se à mera indicação do número de causas de aumento. Argumenta, por fim, que a fixação do regime inicial fechado configurou bis in idem, por utilizar circunstâncias já valoradas na dosimetria da pena, e afrontou as Súmulas 718 e 719 do STF.



    7. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade mediante monitoramento eletrônico e, no mérito, a redução da pena ao mínimo legal, a fixação da fração mínima de 1/3 para as majorantes e a aplicação do regime semiaberto.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 18/11/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Conforme assentei por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 246.264/RJ, também impetrado em favor do paciente, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020,p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. No caso sob análise, o Tribunal de origem, ao proceder à dosimetria da pena, assentou:



    “No que tange à dosimetria, há de serem considerados em desfavor do acusado que ele se utilizou de excessiva e desnecessária violência durante a prática criminosa contra uma mulher, agredindo-a com coronhadas na cabeça e nas costelas; o elevado prejuízo suportado pela vítima, correspondente a R$ 3.500,00 no ano de 2014; e ainda a modalidade de crime cometido, a famosa “saidinha de Banco”, reveladora de habitualidade na conduta. Por tais fundamentos, a pena-base é fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa. Não incidem agravantes ou atenuantes. E na terceira fase do cálculo, deve ser considerada a dupla majoração do crime, pois se o concurso de agentes agrava a conduta porque reduz a capacidade de resistência da vítima, o emprego de arma de fogo, ainda mais ostensivo, não pode ser considerado como um indiferente penal no cálculo da pena, porque, além de aniquilar por completo a capacidade de resistência da vítima, também contribui para colocar em risco concreto a sua incolumidade física. Desta feita, a fração de 3/8 (três oitavos), que ora se aplica, apresenta-se adequada às circunstâncias do crime e ao critério qualitativo consagrado no verbete 443 das Súmulas do STJ, o que perfaz 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão unitária mínima legal.



    Com fulcro no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, e em observância ao enunciado 381 da Súmula deste Tribunal, o regime prisional será o inicialmente fechado, pois evidenciada a periculosidade do agente que, não satisfeito em praticar o crime em superioridade numérica e com o emprego de uma arma de fogo, agrediu fisicamente a vítima.” (e-doc. 8, p. 9-10, grifos nossos).



    13. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que a definição da pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos, está lastreada em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta. O delito teria sido cometido mediante conduta conhecida como “saidinha de banco”, com desnecessária violência contra uma mulher — agredida com coronhadas na cabeça e nas costelas —, além do considerável prejuízo suportado pela vítima. Sopesadas essas circunstâncias e não extrapolado o maior patamar da pena em abstrato, foi justificada a reprimenda mais severa.



    14. Do mesmo modo, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal no que diz respeito à fração aplicada em razão das existência de duas causas de aumento. Ressalvadas as hipóteses em que há previsão legal de patamar fixo a ser observado em relação a uma causa de aumento, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a aplicação da pena, não estando o magistrado adstrito a frações de exasperação predefinidas para cada circunstância judicial desfavorável ou majorante. Eventuais balizas estipuladas em sede jurisprudencial têm o intuito de guiar minimamente a discricionariedade do julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Essa, consoante o art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    15. Quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, o Tribunal de Justiça, ao estabelecer o regime fechado, destacou as especificidades do crime para o recrudescimento do regime: delito cometido em superioridade numérica, com emprego de arma de fogo e agressão física da vítima.



    16. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (7 anos e 4 meses), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade manifesta na definição do regime mais severo. Nesse sentido, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    17. Além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    18. Por fim, observo que as causas de pedir e os pedidos constantes da petição deste recurso ordinário foram analisadas por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 246.264-AgR/RJ, com trânsito em julgado do acórdão proferido pela Segunda Turma em 25/03/2025. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de não ser cabível habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, entendimento que propicia, inclusive, evitar o indevido tumulto processual e a prolação de decisões conflitantes. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator